Tribunal: TJBA
Processo: 0378088-10.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0378088-10.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA

APELADO: ROGERIO COSTA SANTOS

Advogado(s)
:
LEONIDAS PIMENTA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
DO PEDIDO AUTORAL
E DE IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO
.
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA APÓS APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTO DESVIO. ABUSIVIDADE. PRECEDENTE DO STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESVIO PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DE PROVA DA RÉ. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. CORTE DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). VALOR MÓDICO. OBSERVÂNCIA DO CARÁTER
PEDAGÓGICO E DESESTIMULANTE
DA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.

SENTENÇA MANTIDA.

PRELIMINAR REJEITADA. APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº
0378088-10.2013.8.05.0001
,

em que é apelante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

e apelado
ROGERIO COSTA SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
REJEITAR
preliminar de impugnação à gratuidade da justiça suscitada pela ré e, no mérito,
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça